Tribunal: TJPA
Processo: 0808819-57.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808819-57.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: RITA DE CASSIA MACEDO BARBOSA

AUTORIDADE: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇAS PRÊMIO NÃO USUFRUIDAS EM PECÚNIA. DECADÊNCIA DO PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO
MANDAMUS
.

1.

Ação mandamental impetrada visando a concessão
de segurança com a finalidade de impelir a administração a proceder de acordo com o que dispõe o artigo 99, inciso II, da Lei Estadual (Pará) 5.810/94, quitando o valor correspondente às licenças-prêmio não convertidas em pecúnia,
relativas aos
períodos de 14/07/2009 a 13/07/2012, de 14/07/2012 a 13/07/2015 e de 14/07/2015 até a data do afastamento da servidora, ocorrido em 18/12/2017, afirmando que a fração deve ser contabilizada como se integral fosse.

2.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia
do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.

3.

O
Superior Tribunal de Justiça também consolidou entendimento, em sede de Recurso Repetitivo,
no julgamento do RE 1.254.456/PE, no sentido de que a contagem relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.

4.

In casu,
a
servidora pública passou para a inatividade em 01/03/2021, entretanto, impetrou o presente Mandado de Segurança somente em junho de 2022, portanto, decadente a pretensão, podendo a servidora manejar a ação ordinária competente, observando o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da aposentadoria, para requerer judicialmente verbas ou direitos decorrentes da licença-prêmio.

5.

Agravo Interno conhecido, porém, improvido,
para manter a decisão que decretou a extinção do Mandado de Segurança sem resolução de mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 0808819-57.2022.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA nº
0808819-57.2022.8.14.0000
,
interposto por
RITA DE CÁSSIA MACEDO BARBOSA
, contra decisão monocrática de ID. 10381104 que,
decretou a extinção do
mandamus
impetrado em face da
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
sem resolução de mérito,
com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do Código de Processo Civil.

Em síntese, a impetrante relatou que exercia a função de professora na rede pública estadual e que foi aposentada no dia 1° de março de 2021.

Argumentou que no ato de sua aposentadoria não teve convertidas as licenças-prêmio não gozadas, aduzindo violação ao disposto no artigo 99, inciso II da Lei Estadual n° 5.810/94, o qual estabelece que o ônus de conversão automático é da própria Administração.

Alegou que, em 10/12/2021, requereu administrativamente a declaração de licenças-prêmio, obtendo resposta mediante Nota Técnica, a qual informou não terem sido convertidas em pecúnia duas licenças-prêmio.

Destacou que o
writ
é tempestivo, afirmando que tomou ciência da omissão ilegal da Administração em 23/05/2022, e a impetração da ação ocorreu em 05/06/2022.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar para impelir a autoridade coatora a proceder a respectiva conversão em pecúnia das 3 (três) licenças-prêmio não usufruídas pela impetrante, e no mérito, a confirmação da ordem com a concessão da segurança.

Em apreciação ao feito, decretei a extinção do processo, sem resolução do mérito considerando o enunciado das Súmulas 269 e 271 do STF, no sentido de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. Ademais, ainda que assim não se entendesse, o colendo STJ possui entendimento pacífico de que o prazo para impetração do
mandamus
inicia com a ciência de sua aposentadoria e não do recurso administrativo, portanto, decadente a pretensão da impetrante, podendo a servidora manejar a ação ordinária competente, observando o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da aposentadoria, para requerer judicialmente verbas ou direitos decorrentes da licença-prêmio.

Face a decisão foi
interposto o presente Agravo Interno
, visando a reconsideração da decisão, refutando que termo inicial para contagem de prazo de interposição do mandado de segurança à ciência do ato ilegal, e não a data do cometimento da ilegalidade. Deste modo, embora a ilegalidade tenha ocorrido em 27 de janeiro de 2021, quando a servidora passou para a inatividade, foi em 23 de maio de 2022 que a mesma tomou ciência do ato ilegal, quando a administração manifestou sua omissão.

Outrossim, as razões concluem pelo cabimento de ação mandamental para impelir a administração em converter as licenças pendentes em pecúnia, pois não é preciso dilação probatória para a constituição desde direito.

Apresentadas contrarrazões ao recurso, o Estado do Pará, por meio da Procuradoria Geral do Estado, se opôs aos argumentos lançados, pugnando pelo desprovimento do agravo interno interposto.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Em análise aos autos, verifica-se que a Agravante/Impetrante sustenta possuir direito líquido e certo em ter suas licenças convertidas em pecúnia. Para tanto, busca ordem de segurança com a finalidade de impelir a administração a proceder de acordo com o que dispõe o artigo 99, inciso II, da Lei Estadual (Pará) 5.810/94, quitando o valor correspondente a 3 (três) licenças-prêmios não convertidas em pecúnia.

Prima facie, discorrendo brevemente a respeito do conceito de Licença Prêmio, importa esclarecer que se trata de vínculo por meio do qual a Administração confere ao servidor público estadual consentimento para que este disponha de 60 dias sem a necessidade de frequentar o Órgão em que exerce suas funções; direito este que é adquirido após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade.

Os períodos de licença prêmio são colocados à disposição dos trabalhadores, para o restabelecimento da saúde e recuperação de suas forças, despedidas em razão dos labores exercidos seguidamente.

Todavia, se esses direitos não são usufruídos, no interesse do empregador, no caso a Administração, e sobrevém impedimento para a normal fruição, seja por exoneração, aposentad
oria, ou falecimento, justo que os períodos não gozados sejam ressarcidos em pecúnia.

Assim, denota-se ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada quando da passagem do servidor para inatividade, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

O direito, a teor dos inúmeros julgados do STJ sob
re o tema, não está calcado apenas no princípio que veda o enriquecimento ilícito da Administração, mas também na responsabilidade objetiva desta, nos termos do artigo
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
. Para corroborar esse entendimento, acrescento que o Supremo Tribunal Federal já decidiu (AgRg no RE 234.093/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio) no sentido de que o servidor público que não gozou licença-prêmio a que fazia jus, por necessidade de serviço, tem direito à indenização, em razão da responsabilidade objetiva da Administração.

Dito isso. Revejo o entendimento anteriormente adotado quanto ao cabimento do Mandado de Segurança no caso concreto, posto que, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no

sentido de não se configurar a utilização do
mandamus
como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.

A propósito, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. 1. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inadequação da via eleita pelo recorrente, extinguindo o feito sem resolução de mérito. 2
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não se caracterizar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito dos impetrantes, os quais preencheram os requisitos legais à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.
3. Recurso Ordinário provido com determinação de que o Tribunal local analise o mérito da impetração, como entender de direito.

(RMS 51.515/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 09/09/2016).

(grifo meu)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS. MERA CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Waldir Bezerra de Sousa contra ato omissivo do Secretário de Administração e Previdência do Estado do Piauí, que não teria se manifestado sobre o seu requerimento administrativo, formulado com o objetivo de converter, em pecúnia, as férias e licenças-prêmio não gozadas, nem contadas em dobro quando da instituição da sua aposentadoria. 2. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a segurança, "para reconhecer o direito do impetrante à conversão, em pecúnia, apenas das férias relativas aos exercícios de 1985, 1986, 1996, 1997, 2001, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013" (fl. 94, e-STJ) , denegando-a, contudo, em relação às licenças-prêmio não gozadas. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 4.
Ressalto que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se configurar a utilização do mandamus como substituto de ação de cobrança, uma vez que manejado com vistas à garantia do direito do impetrante, o qual preencheu os requisitos legais, à conversão de licença-prêmio em pecúnia. Com efeito, o pagamento do benefício será mera consequência do reconhecimento da ilegalidade do ato praticado pela Administração.
5. Recurso Ordinário provido.

(STJ - RMS: 55734 PI 2017/0288816-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

(grifo meu)

Portanto, não obstante tenha sido dirimida controvérsia quanto ao cabimento de ação mandamental para garantia do direito da impetrante buscar a conversão de licença-prêmio em pecúnia, cabe ressaltar
que o direito de impetrar Mandado de Segurança se extingue após o decurso do prazo de 120 (c
ento e vinte) dias, contados da ciência do ato impugnado pelo interessado.

Desse modo, caso ultrapassado esse prazo, ainda que o interessado possa ter razão, seu direito não poderá ser apreciado em sede de mandado de segurança, mas poderá ser discutido por meio de outras ações. Confira-se o teor do
art. 23 da Lei 12.016/09,
in verbis:

“ Art. 23
.
O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No caso em tela, o termo
a quo
para contagem do lapso decadencial, teve início no momento
que a servidora pública passou para a inatividade na data de 01/03/2021, conforme Portaria de Aposentadoria (ID. 9993569), entretanto, impetrou o presente Mandado de Segurança somente em junho de 2022.

D
iferentemente do sustentado pela recorrente, a contagem do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a impetração de mandado de segurança relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.

Neste ponto, há tempos o
Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento, inclusive em sede de Recurso Repetitivo.
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público.

A orientação jurisprudencial, diversas vezes foi/é reafirmada, a exemplo dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA APOSENTADORIA. FUNDAMENTO CENTRAL DO RECURSO ESPECIAL. PORTARIA NORMATIVA 31/GM-MD, DE 24.5.2018. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. O STJ já decidiu que o termo inicial da prescrição para a conversão em pecúnia da licença especial é a data do ingresso do militar na inatividade (...)

( EDcl no REsp 1634035/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO JUBILADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESAVERBAÇÃO E CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORA DO PRAZO QUINQUENAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO CURSO PRESCRICIONAL. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.254.456/PE, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio, não gozada e nem contada em dobro para a aposentadoria, tem como termo inicial a data em que ocorrida a inativação do servidor público. 3. A orientação jurisprudencial ditada no mencionado repetitivo da Primeira Seção, porque vinculante, deve prevalecer em relação ao decidido no MS 17.406/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2012, DJe 26/09/2012. 4. A corroborar a afirmação de que a tese aprovada no mencionado repetitivo ( Recurso Especial 1.254.456/PE) vem sendo amplamente prestigiada pela recente jurisprudência das duas Turmas de Direito Público do STJ, destacam-se, dentre outros, os seguintes julgados: REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 e o REsp 1.800.310/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019. 5. Ao considerar que o requerimento administrativo formulado pelo autor, quando já decorridos mais de 5 anos da concessão de sua aposentadoria, não interrompeu o curso da prescrição, o regional de origem não destoou da posição consolidada por este Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "o requerimento administrativo formulado quando já operada a prescrição do próprio fundo de direito não tem o poder de reabrir o prazo prescricional" ( AgRg no REsp 1.197.202/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010). 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1591726 RS 2016/0092754-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. 1. Conforme a orientação estabelecida pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.254.456/PE, examinado pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973, "(...) a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (...)". 2. Do acórdão recorrido, extrai-se que o autor ingressou na reserva remunerada em 31.1.2009, ao passo que esta ação, na qual se pretende a conversão em pecúnia de licença especial não gozada nem computada para o fim de aposentadoria, foi ajuizada em 10.9.2018. 3. Portanto, entre a concessão do benefício e o ajuizamento da ação, foi superado o lapso de cinco anos descrito no Decreto 20.910/1932, razão por que cabe o reconhecimento da prescrição. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1926038 RS 2021/0066579-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

E ainda,
REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017; REsp 1.833.259/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.830.439/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020 e o REsp 1.800.310/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1938245 PB 2021/0146261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022; entre outros.

Ressalta-se ainda que,
nos termos da Súmula nº
430
/STF, o pedido de revisão não teria o condão de interromper o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Também, neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] - Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/09 (art. 18 da Lei n. 1.533/51), o prazo decadencial para a propositura do presente mandamus iniciou-se em 15.2.2007. O writ foi impetrado em 2.6.2008, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da decadência.

- Nos termos da Súmula n. 430/STF, o pedido de revisão não tem o condão de interromper o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.Segurança denegada.”

(STJ, MS 13.616/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2015, DJe 02/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DEMISSÃO DE CORPORAÇÃO. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 23 DA LEI N. 12.0162009. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. ATO COMISSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 430STF. DECADÊNCIA CONFIGURADA. 1.
Consoante jurisprudência do STJ, o termo inicial do prazo decadencial para impetração de mandamus contra aplicação de penalidade disciplinar é a data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial. Precedente:
AgInt no RMS 51.319
SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10112016.
2.
O pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial. Inteligência da Súmula
430
STF:"Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança".
3.
Agravo não provido.”

(STJ, AgInt no RMS 50.726 - SP , Rel. Ministr BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA,

data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023